Tribunal: STJ
Processo: 1080252-42.2015.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1876817 - SP(2019/0283784-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIS FELIPPE INDIO DA COSTA
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268A
ANA LUIZA WAMBIER - RJ188807
AGRAVADO
: FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO MARCONDES - SP078658
KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
OTTO STEINER JUNIOR - SP045316
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
AGRAVADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA SOBRE RELAÇÃO SECURITÁRIA ENTRE FGC E
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, ao entender necessário o reexame
do conjunto fático-probatório para infirmar as premissas fixadas pelo acórdão
recorrido sobre a natureza não securitária da atuação do FGC.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória em que se pretende o
reconhecimento de relação securitária entre o BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
e o FGC, com a exclusão da habilitação do crédito do FGC na falência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
Documento eletrônico VDA54034309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a744bec6-3d7f-4320-9975-16849d61f44e

4. A Corte
manteve a sentença ao concluir pela inexistência de relação
a quo
securitária, destacando a natureza associativa do FGC e a finalidade de proteção
sistêmica, distinta do regime contratual de seguros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática teria adotado
premissa estranha ao acórdão estadual, “administração temporária exercida pelo
FGC”, o que impediria a incidência da Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se a
controvérsia é eminentemente de direito e se o reconhecimento dos elementos
essenciais do contrato de seguro, à luz dos arts. 757, 778, 781 e 787 do Código
Civil, independe de reexame de provas; e (iii) saber se a atuação do FGC, mesmo
não enquadrada como seguro mútuo, se amoldaria ao seguro de dano, afastando o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A modificação das premissas fixadas pelo Tribunal de origem sobre a natureza
jurídica e a atuação do FGC demanda revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
7. A pretensão de reenquadrar a cobertura prestada pelo FGC como seguro de dano
igualmente exige reexame de matéria fática, preservando-se o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
8. Não se demonstrou a introdução de premissa fática indevida pela decisão
monocrática apta a afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a modificação das
Tese de julgamento:
conclusões do Tribunal estadual sobre a natureza da atuação do FGC pressupõe
reexame de fatos e provas. 2. A tentativa de reenquadrar a cobertura prestada pelo
FGC como seguro de dano também depende do revolvimento de matéria fática, o
que preserva o óbice da Súmula n. 7 do STJ”.
CC, arts. 757, 778, 781, 787.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54034309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a744bec6-3d7f-4320-9975-16849d61f44e

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54034309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a744bec6-3d7f-4320-9975-16849d61f44e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1876817 - SP (2019/0283784-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIS FELIPPE INDIO DA COSTA
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
GUSTAVO
PINHEIRO
GUIMARÃES
PADILHA
-
SP178268A
ANA LUIZA WAMBIER - RJ188807
AGRAVADO
: FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO MARCONDES - SP078658
KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
OTTO STEINER JUNIOR - SP045316
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
AGRAVADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA SOBRE RELAÇÃO SECURITÁRIA ENTRE FGC E
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial
por incidência da Súmula n. 7 do STJ, ao entender necessário o reexame do conjunto
fático-probatório para infirmar as premissas fixadas pelo acórdão recorrido sobre a
natureza não securitária da atuação do FGC.
Documento eletrônico VDA51908228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:20
Código de Controle do Documento: 82fecad4-116b-4aab-92f1-95f648237557

2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória em que se pretende o
reconhecimento de relação securitária entre o BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. e
o FGC, com a exclusão da habilitação do crédito do FGC na falência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte
manteve a sentença ao concluir pela inexistência de relação
a quo
securitária, destacando a natureza associativa do FGC e a finalidade de proteção
sistêmica, distinta do regime contratual de seguros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática teria adotado
premissa estranha ao acórdão estadual, “administração temporária exercida pelo
FGC”, o que impediria a incidência da Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se a
controvérsia é eminentemente de direito e se o reconhecimento dos elementos
essenciais do contrato de seguro, à luz dos arts. 757, 778, 781 e 787 do Código Civil,
independe de reexame de provas; e (iii) saber se a atuação do FGC, mesmo não
enquadrada como seguro mútuo, se amoldaria ao seguro de dano, afastando o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A modificação das premissas fixadas pelo Tribunal de origem sobre a natureza
jurídica e a atuação do FGC demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
7. A pretensão de reenquadrar a cobertura prestada pelo FGC como seguro de dano
igualmente exige reexame de matéria fática, preservando-se o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
8. Não se demonstrou a introdução de premissa fática indevida pela decisão
monocrática apta a afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a modificação das
Tese de julgamento:
conclusões do Tribunal estadual sobre a natureza da atuação do FGC pressupõe
reexame de fatos e provas. 2. A tentativa de reenquadrar a cobertura prestada pelo
FGC como seguro de dano também depende do revolvimento de matéria fática, o
que preserva o óbice da Súmula n. 7 do STJ”.
CC, arts. 757, 778, 781, 787.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51908228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:20
Código de Controle do Documento: 82fecad4-116b-4aab-92f1-95f648237557

Trata-se de agravo interno interposto por LUIS FELIPPE INDIO DA
COSTA contra a decisão de fls. 1.179-1.187, que não conheceu do recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, por demandar o reexame do conjunto
fático-probatório para infirmar as premissas fixadas pelo acórdão recorrido sobre a
natureza não securitária da atuação do FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS
(FGC).
Alega que a decisão agravada adotou a premissa de “administração
temporária exercida pelo FGC”, não debatida no acórdão do TJSP, tratando-se de
matéria estranha ao feito, e que, por isso, não poderia fundamentar a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Sustenta que a controvérsia é de direito e que o reconhecimento dos
elementos essenciais do contrato de seguro (arts. 757, 778, 781 e 787 do Código
Civil) na relação entre o FGC e o BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. não depende
de reexame de provas.
Afirma que a atuação do FGC, ainda que não enquadrada como seguro
mútuo, se amoldaria ao seguro de dano, devendo ser afastado o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o
provimento do agravo interno, para que se conheça do recurso especial e se lhe dê
provimento.
Contrarrazões às fls. 1.203-1.216.
Contrarrazões às fls. 1.217-1.226.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA51908228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:20
Código de Controle do Documento: 82fecad4-116b-4aab-92f1-95f648237557

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação declaratória em que o autor pretende o
reconhecimento de relação securitária entre o BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. e
o FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS (FGC), com a exclusão da habilitação
do crédito do FGC na falência.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
A Corte
manteve a sentença, ao concluir pela inexistência de relação
a quo
securitária entre as partes, destacando a natureza associativa do FGC e a finalidade
de proteção sistêmica, distinta do regime contratual de seguros.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos arts.
757, 778, 781 e 787 do Código Civil, defendendo que a atuação do FGC se equipara
a contrato de seguro, seja como seguro mútuo, seja como seguro de dano, com
beneficiários e limites indenizatórios.
Nas razões do agravo interno, sustenta que a incidência da Súmula n. 7 do
STJ foi indevida porque a decisão agravada teria partido da premissa de
“administração temporária exercida pelo FGC”, não constante do acórdão estadual;
afirma que a questão é eminentemente de direito e que o enquadramento da atuação
do FGC como contrato de seguro independe de reexame probatório.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão do TJSP fixou premissas
claras sobre a natureza jurídica do FGC: associação civil sem fins lucrativos, sujeita
às normas do CMN e à fiscalização do Banco Central; finalidade de proteção a
depositantes e investidores e de estabilidade do Sistema Financeiro Nacional;
contribuição associativa compulsória que não se confunde com prêmio securitário; e
Documento eletrônico VDA51908228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:20
Código de Controle do Documento: 82fecad4-116b-4aab-92f1-95f648237557

regime de sub-rogação expressamente previsto em seu estatuto. A alteração dessas
premissas, para reconhecer relação securitária, demanda revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que atrai a vedação da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à tese de que se cuida de questão de direito e de que a decisão teria adotado
premissa estranha ao acórdão, não há como afastar o fundamento de que a
modificação das conclusões do Tribunal estadual sobre a natureza da atuação do
FGC pressupõe reexame de fatos e provas, o que impede o conhecimento do recurso
especial.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à tentativa de
reenquadrar a cobertura prestada pelo FGC como seguro de dano, pois a decisão
agravada assentou, com base nas premissas do acórdão recorrido, que os elementos
típicos do contrato de seguro (prêmio, bilateralidade contratual e delimitação de
riscos e cobertura) não se verificam na atuação do FGC, cujo objeto e disciplina são
distintos e vinculados à regulação do Sistema Financeiro Nacional. Nessa medida, a
reversão desse enquadramento igualmente exigiria revolvimento de matéria fática,
preservando-se o óbice sumular.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51908228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:20
Código de Controle do Documento: 82fecad4-116b-4aab-92f1-95f648237557

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.876.817 / SP
Número Registro: 2019/0283784-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10715484020158260100 10802524220158260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS FELIPPE INDIO DA COSTA
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268A
ANA LUIZA WAMBIER - RJ188807
RECORRIDO
: FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO MARCONDES - SP078658
KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
OTTO STEINER JUNIOR - SP045316
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
RECORRIDO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
Documento eletrônico VDA54009569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:58
Código de Controle do Documento: 4505e254-a4a6-4996-8442-468e4e114585

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIS FELIPPE INDIO DA COSTA
ADVOGADOS : GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268A
ANA LUIZA WAMBIER - RJ188807
AGRAVADO
: FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
ADVOGADOS : JOÃO PAULO MARCONDES - SP078658
KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
OTTO STEINER JUNIOR - SP045316
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
AGRAVADO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:58
Código de Controle do Documento: 4505e254-a4a6-4996-8442-468e4e114585